Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-17.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003730-17.2018.8.26.0084/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CAMILA SCAGLIA FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
CCISA
19
INCORPORADORA
LTDA.
e
CURY
CONSTUTORA
E
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003730-17.2018.8.26.0084/50001 -Voto no 18188
2
Embargos de Declaração no 1003730-17.2018.8.26.0084/50001
Comarca: Campinas
Embargante: Camila Scaglia Ferreira da Silva
Embargadas: CCISA19 Incorporadora Ltda. e Cury Construtora e
Incorporadora S/A
Voto no 18.188
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Turma
Julgadora que se manifestou sobre o argumento da recorrente
ao rejeitar os primeiros embargos por ela opostos. Eventual
pretensão de reforma do v. acórdão embargado que deve ser
perseguida pelas vias adequadas. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 3/7, sustentando a embargante que o julgado é
omisso quanto à “[...] quais elementos dos autos comprovaram que o imóvel
deixou de ser comercializado em razão do distrato”.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
A embargante insiste que o julgado não se
manifestou sobre quais os elementos dos autos levaram à conclusão de que o
imóvel sub judice deixou de ser comercializado enquanto não rescindido o
contrato, ignorando que a Turma Julgadora decidiu, ao rejeitar seus primeiros
embargos de declaração, que “[...] não se trata da adoção de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003730-17.2018.8.26.0084/50001 -Voto no 18188
3
argumento não invocado pelas partes, mas de simples constatação de um
fato: antes da declaração de rescisão do contrato, ocorrida apenas com a
sentença de primeiro grau, as embargadas não poderiam ter negociado o
imóvel com terceiro”.
Se a embargante almeja a modificação do v. acórdão
que deu parcial provimento à apelação da embargada
o que está
evidenciado na espécie , ela deverá se valer das vias adequadas e não pela
repetição de aclaratórios, que não se prestam a tal finalidade.
Ademais, fica desde já advertida a parte que a
oposição de novos embargos com os mesmos fundamentos será considerada
manifestamente protelatória e, portanto, sujeita à penalidade do § 2o do artigo
1.026 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator